Tribunal: TJSP
Processo: 1010767-86.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de improcedência. Autora que adquiriu passagem aérea partindo de Belém/PA com destino a Campinas/SP para prosseguir viagem até Marília/SP, trecho que seria percorrido de ônibus para comparecimento em audiência de cliente. Alegação de que não embarcou no voo porque estava lotado (overbooking) e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de improcedência. Autora que adquiriu passagem aérea partindo de Belém/PA com destino a Campinas/SP para prosseguir viagem até Marília/SP, trecho que seria percorrido de ônibus para comparecimento em audiência de cliente. Alegação de que não embarcou no voo porque estava lotado (overbooking) e não fora realocada para voos seguintes. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ocorrência de "no show" da passageira. Autora que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Sentença mantida.

Recurso desprovido.